Tribunal: TJDFT
Processo: 0724143-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, nos termos dos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, c/c o artigo 7o, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu preenche as elementares do crime de ameaça; e (ii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outras provas.
4. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente de sua efetivação. No caso, a ameaça foi proferida de maneira clara e agressiva, causando fundado temor na vítima, que imediatamente buscou proteção estatal, de modo que estão caracterizadas as elementares do tipo previsto no artigo 147, do Código Penal.
5. O valor da indenização por danos morais foi arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com o abalo sofrido pela vítima e a capacidade econômica do réu. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do apelante impede a redução do montante arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, 147 e 69; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF (Tema 983).